Tribunal: STF
Processo: RE 324180
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGEM PESSOAL. EXCLUSÃO DO TETO REMUNERATÓRIO.
INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO A QUE O SERVIDOR TERIA
DIREITO E NÃO SOBRE O TETO.
Segundo a reiterada jurisprudência
desta colenda Corte, o adicional por tempo de serviço, vantagem de
natureza pessoal, por excelência, está imune ao teto previsto no
inciso XI do artigo 37 da Constituição Republicana (redação anterior
 às ECs nºs 19/98 e 41/03). Logo, deve incidir sobre a totalidade da
 remuneração do servidor, antes de ela ser ajustada ao teto
legalmente estipulado, e não sobre este. Precedentes:  RE 254.602
(específico para o caso),  ADIs 2.087-MC e 2.116-MC, AO 524 e REs
209.036 e 387.241-AgR.
Agravo Regimental desprovido.